Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: DIRCE JURADO PIVA BONCIANI DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra o Acórdão 1739304 (ID 50093520). O eventual acolhimento do recurso poderá modificar o Acórdão. Assim, intime-se a embargada DIRCE JURADO PIVA BONCIANI para, querendo, se manifestar no prazo do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator